Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PENHORA DETERMINADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão de indeferimento da petição inicial de mandado de segurança.
2. A impetração buscava o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de se constituir único bem do executado, protegido constitucionalmente por ser bem de família.
3. A decisão agravada extinguiu o mandado de segurança sem exame do mérito, com fundamento na existência de recurso próprio e ausência de demonstração de teratologia do ato judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial, quando há recurso próprio previsto na legislação processual; e (ii) estabelecer se a decisão judicial impugnada configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, a justificar a via mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandado de segurança consiste em uma ação constitucional de natureza mandamental e possui caráter residual quanto ao seu cabimento, não sendo admitido, como regra, para impugnar atos judiciais, consoante se extrai do art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/2009, noção semelhante à contida nas súmulas 267 (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.)” e 268 (“não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”) do STF.
6. No caso concreto, a decisão impugnada é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual admite efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), fato a obstar o cabimento do mandamus.
7. Mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema processual brasileiro outras possibilidades para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado, seja da parte ou de terceiro atingido por ordem judicial.
8. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009.
9. A jurisprudência do STF (Súmula 267) e do STJ, acompanhada por este TJDFT, veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstância não verificada no caso. Assim, a decisão agravada observou corretamente os limites legais do mandado de segurança, inexistindo omissão quanto aos fundamentos invocados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 2. O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade”.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/09, Art. 5o, II; CPC, Art. 1.015, parágrafo único, e art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 267 e 268; TJDFT 0722895-05.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, publicado no DJe: 14/10/2024; TJDFT 0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 31/07/2024; TJDFT 0744140-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, Conselho Especial, DJe: 06/03/2024; 0724929-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, Conselho Especial, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.